Tribunal: STF
Processo: Rcl 49268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DA PARTE BENEFICIÁRIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



1. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Lourival Marcon e Outros, contra decisão singular da minha lavra, pela qual rejeitei os primeiros embargos de declaração, por ausência de omissão no julgado.



    2. Destaco cuidar-se de reclamação, proposta à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    Indeferi a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, ante a inércia reiterada da então reclamante, NUSR Investimentos e Participações LTDA., quanto ao fornecimento dos endereços dos beneficiários do ato judicial reclamado.



    Nos primeiros aclaratórios, NUSR Investimentos e Participações LTDA. sustentou omissão no julgado, ao argumento de que não havia sido intimada para emendar a inicial. Afastei o ventilado vício, a teor das informações prestadas pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, no sentido da regularidade das intimações e rejeitei os embargos, à míngua de tipicidade. 



    3. Lourival Marcon e Outros arguem omisso o julgado. Articulam não enfrentado o pedido “dos reclamados [beneficiários do ato reclamado] quanto ao reconhecimento da litigância de má-fé por parte da reclamante”. Requerem a concessão de efeitos infringentes, para que seja imposta a penalidade a NUSR Investimentos e Participações LTDA.



    4. Contraminuta pela rejeição dos declaratórios.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    5. De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    6. Observo ausente a deduzida omissão na decisão embargada, haja vista que, a despeito da inviabilidade dos primeiros embargos de declaração, o simples manuseio do recurso não implica atuação a justificar a imposição de multa por litigância de má-fé. Na espécie, tratou-se da primeira e única impugnação da parte então reclamante contra a decisão pela qual julgada extinta a reclamação, sem resolução de mérito. Nesse sentido, a título exemplificativo: RE 661.702 ED, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 10.3.2021 e Rcl 43.625 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 23.6.2021.



    7. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora